Tribunal: TJMT
Processo: 0003558-73.2011.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003558-73.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 056.770.500-59 (EMBARGADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), ANDRE MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ - CPF: 855.897.488-87 (EMBARGANTE), DANIEL ROMANO SANCHEZ PINTO - CPF: 284.136.248-51 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- Não há falar em omissão, obscuridade ou contradição no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pelo Embargante de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão. Na hipótese, em relação à preliminar de nulidade de citação para comparecimento na audiência de justificação prévia, foi ressaltado que o Embargante sustentou essa tese em Recurso de Agravo de Instrumento e que tal alegação foi amplamente deliberada e decidida, de modo que a rediscussão está vedada em virtude da preclusão.

2- O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, muito menos manifestar expressamente sobre cada prova carreada para os autos. Deve apenas analisar o conjunto probatório e enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003558-73.2011.8.11.0046

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
André Matheus Pelegrino Sanchez
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de citação e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, o Acórdão é obscuro, omisso e contraditório.

Aduz que quando da análise da preliminar suscitada no Apelo, não houve manifestação quanto à tese de que, por meio de manobra constituída em presentear à Oficial de Justiça, a audiência de justificação foi realizada sem a sua regular citação.

Em relação ao mérito do Recurso de Apelação, sustenta que o
decisum
contraria a prova dos autos e não se manifestou quanto ao fato de que o imóvel estava em condomínio e que jamais esteve na posse do Embargado.

Também alega omissão quanto à análise de provas, em especial documentos juntados com a exordial que comprovam que o Embargado não exercia posse da área e o Laudo de Vistoria Técnica que indica a desnecessidade de reforma da área degradada.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios alegados pelo Embargante.

Com efeito, da leitura do Acórdão objeto da embargalidade (Id. 148942664) não se constata omissão, obscuridade ou contradição, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pelo Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Em relação à preliminar de nulidade de citação para comparecimento na audiência de justificação prévia, foi ressaltado que o Embargante sustentou essa tese em Recurso de Agravo de Instrumento e que tal alegação foi amplamente deliberada e decidida.

Aliás, diante da rejeição de seu argumento, isso é, do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, o Embargante interpôs Recurso Especial e Agravo ao STJ; contudo, aquela conclusão (de que não há nulidade de citação) foi mantida hígida.

A mera alegação de que tomou conhecimento, depois da interposição daquele Recurso de Agravo de Instrumento (sem qualquer prova nesse sentido), de que o Embargado teria presenteado a Oficial de Justiça e, por isso, o Recorrente não foi citado, não afasta a preclusão do tema. A questão não pode ser revolvida neste momento processual.

No que tange ao mérito, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, muito menos manifestar expressamente sobre cada prova carreada para os autos. Deve apenas analisar o conjunto probatório e enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente cumprido.

De mais a mais, não se pode confundir julgamento desfavorável com omissão, obscuridade e contradição.

O voto condutor é claro e suficientemente fundamentado. O Recurso foi desprovido porque as provas produzidas, tanto documental quanto testemunhal, demonstram o exercício da posse pelo Embargado desde o ano de 2005, bem como a sua perda em virtude do esbulho praticado pelo Embargante.

Aliás, foi consignado no Acórdão que
“os documentos juntados pelo Recorrente que, segundo ele, comprova que exercia posse anterior ao Apelado não tem a força probante alegada, pois demonstram que criava (ou cria) gado na Fazenda Jatobá, localizada na BR 174, Km 417 ou o Lote A-04, Fase I. Gleba Piolho e não o imóvel ocupado pelo Apelado e que foi por ele invadido”.

Por fim, quanto aos danos materiais, registrou-se que
“o Recorrido comprovou as despesas para recuperar a parte degradada objeto do esbulho, que está localizada em área de preservação permanente e, por esse motivo, deve ser ressarcido”
.

Vê-se, portanto, que não há mácula no julgado. O Embargante pretende, pela via estreita deste Recurso Integrativo, forçar a reanálise do Apelo.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023